Tribunal: STF
Processo: ARE 749924
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-07
Data de publicação: 2014-10-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. ERRO MATERIAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF.



    É firme o entendimento desta Corte no sentido de que a discussão acerca da ocorrência de erro material nos cálculos homologados demanda o reexame do acervo probatório constante dos autos, providência vedada nesta via processual (Súmula 279/STF). 



    Agravo regimental a que se nega provimento.